Tribunal: STF
Processo: RE 816440
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que julgou improcedente o pedido de desconto da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – GDPST incorporável pelo servidor quando da inatividade.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 150, IV; 195, § 5º; e 201, § 11 da mesma Carta. O recorrente sustenta, em síntese, que
    “ [...] a sistemática adotada pela Administração Pública, aplicando a contribuição previdenciária sobre 100% (cem por cento) do valor da gratificação percebida pelo servidor, sem retribuí-lo na mesma proporção, viola nitidamente o princípio constitucional da retributividade, inserto no art. 195, §5º da CF/88, segundo a qual não pode haver contribuição sem benefício, nem benefício sem contribuição” (pág. 10-11 do documento eletrônico 16). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque, à exceção do art. 195, § 5º, da Lei Maior, os dispositivos constitucionais suscitados pela recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, destaco o RE 750.142-AgR/ES, da relatoria do Min. Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 
    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 
    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Ademais, este Tribunal firmou orientação no sentido de que não cabe a incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do RE 593.068-RG/SC (Tema 163 da sistemática da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, em acórdão assim ementado: 
    “Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 
    1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
    2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
    3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.
    4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.
    5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’
    6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas”.
    O entendimento consignado no acórdão recorrido foi de que as verbas objeto do presente processo compõem a remuneração do servidor, portanto passíveis de incidência de contribuição previdenciária. 
    Com efeito, é firme o entendimento jurisprudencial nesta Corte no sentido de que a controvérsia acerca da natureza jurídica da gratificação recebida pelo servidor público, para o fim de determinar a incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE 1.228.175-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA SOBRE GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. Conforme consignado na decisão ora agravada, as instâncias de origem, com apoio na legislação infraconstitucional aplicável, decidiram pela não incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela denominada Adicional de Plantão Hospitalar (APH). 2. Para firmar entendimento diverso, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.186.781-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator